Tribunal: TJDFT
Processo: 0010606-12.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0010606-12.2014.8.07.0007 EMBARGANTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, IMOLAIT INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: ITALO TELLES E VASCONCELOS DECISÃO Homologo o acordo (id 12591381), para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os declaratórios, pela perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 18/12/2019 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR